Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO APRESENTADO NA INICIAL. APELO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ENVIO DE OFÍCIO À ANS. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO LYNPARZA (OLAPARIBE). INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EDITADO PELA ANS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Constatado que o envio de ofício à ANS seria desnecessário para a solução do litígio, o indeferimento da realização dessa diligência e o consequente julgamento antecipado do mérito revelam-se adequados, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC. A ré/apelante não indicou detalhadamente qual seria a relevância da medida requerida e quais informações seriam solicitadas à agência reguladora. Por essas razões, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. A cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei n. 9.656/98.
3. Em princípio, a ausência de determinado procedimento ou tratamento no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, pois o referido ato normativo representa referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do beneficiário, principalmente quando há indicação técnica de especialista.
4. De acordo com o relatório médico juntado ao processo, existe possibilidade de cura da autora/apelada por meio de tratamento quimioterápico oral com Lynparza (olaparibe) 150mg, em razão da resposta positiva à quimioterapia em primeira linha e ao procedimento cirúrgico ao qual a paciente foi submetida. O medicamento mencionado é classificado como agente antineoplásico, tem registro regular na Anvisa e é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes adultas com câncer de ovário, doença que acomete a autora/recorrida.
5. Presentes nos autos elementos capazes de evidenciar a necessidade e a adequação do medicamento indicado pelo profissional de saúde que assiste a autora/apelada, conclui-se que é indevida a negativa de cobertura do tratamento. Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial e condenou a ré, ora apelante, a autorizar e custear o fornecimento do medicamento Lynparza (olaparibe), de acordo com a recomendação médica.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.